Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 106/STJ. REQUISITOS. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. COMPROVAÇÃO. COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855.178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo da demanda que visa ao fornecimento de medicamentos pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária.
2. A necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal) ocorre apenas nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na ANVISA, o que difere do caso dos autos, em que o fármaco possui registro ativo naquela agência reguladora.
3. Uma vez que o tratamento pleiteado encontra-se amparado em parecer técnico do NATJUS e nos critérios do Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça, o fármaco requerido deve ser fornecido pelo Distrito Federal.
4. Não é necessário constar no título judicial a imposição da aplicabilidade do Coeficiente de Adequação de Preços, uma vez que se trata de regra de aquisição de medicamentos por entes públicos, a ser observada pelos agentes privados que comercializam medicamentos que serão adquiridos em virtude de decisão judicial, diretamente pela Administração Pública.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.